Tribunal: STJ
Processo: 2118976-92.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779585 - SP(2024/0404196-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MILCE DIAS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO - SP250598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
DE
REATIVAÇÃO
DO
CONTRATO.
ASTREINTES.
MULTA
VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA. MULTA
DIÁRIA VINCENDA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. MEDIDA
COERCITIVA DE BLOQUEIO
. PRINCÍPIO DA MENOR
ON-LINE
ONEROSIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Multa por por descumprimento de decisão judicial não pode ser
reduzida retroativamente.

2. A multa diária vincenda somente se reduz quando irrisória ou
exorbitante.
3. A revisão das premissas fático-probatórias que justificaram a
aplicação de medida coercitiva atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54069587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a3b96e4a-3f33-4a93-91ad-859da4556306

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a3b96e4a-3f33-4a93-91ad-859da4556306

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779585 - SP (2024/0404196-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MILCE DIAS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO - SP250598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE
REATIVAÇÃO DO CONTRATO. ASTREINTES. MULTA VENCIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA. MULTA DIÁRIA
VINCENDA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. MEDIDA COERCITIVA
DE BLOQUEIO
. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
ON-LINE
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Multa por por descumprimento de decisão judicial não pode ser
reduzida retroativamente.

2. A multa diária vincenda somente se reduz quando irrisória ou
exorbitante.
3. A revisão das premissas fático-probatórias que justificaram a
aplicação de medida coercitiva atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA53782477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: da169673-4693-4fb3-8e12-aa0f7cdb49fa

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. (SÃO FRANCISCO) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador Alcides Leopoldo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde Descumprimento de
decisão judicial consistente na reativação do plano de saúde da
exequente - Insurgência contra o valor da multa para o caso de
descumprimento - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir
seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer
Valor da multa mantido – Validade do bloqueio on- line do valor das
(e-STJ, fl. 31)
astreintes - Recurso desprovido.

Nas razões do agravo, SÃO FRANCISCO apontou
não incidência da
(1)
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, com
Súmula 7/STJ; (2)
indicação de violação dos arts. 536, 537 e 805 do CPC;
inaplicabilidade do
(3)
art. 1.030,
V, do CPC, por se tratar de matéria controversa e não repetitiva; e
pedido de
(4)
retratação ou remessa ao órgão colegiado (e-STJ, fls. 182-186).
Houve apresentação de contraminuta por MILCE DIAS CANO (MILCE) [e-STJ,
fls. 18-195].
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões do apelo especial interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, SÃO FRANCISCO sustentou
art. 105
(1)
prequestionamento implícito e desnecessidade de reexame de fatos e provas, com
afastamento das Súmulas 5 e 7/STJ;
violação dos arts. 536 e 537 do CPC, por
(2)
excesso e desproporção na fixação e manutenção das astreintes, com pedido de
redução drástica ou extinção da multa;
violação do
do CPC, por adoção de
(3)
art. 805
Documento eletrônico VDA53782477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: da169673-4693-4fb3-8e12-aa0f7cdb49fa

medida executiva mais gravosa e incabível (bloqueio/penhora de ativos) para compelir o
cumprimento de obrigação de fazer, em desatenção ao princípio da menor onerosidade
(e-STJ, fls. 37-54).
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 177).

(1) Prequestionamento implícito e afastamento das Súmulas 5 e 7/STJ

Observa-se, pela leitura atenta dos autos, que as matérias referentes aos arts.
536, 537 e 805 do CPC foram efetivamente debatidas e decididas pelo Tribunal estadual.
O acórdão recorrido enfrentou especificamente a questão da proporcionalidade das
astreintes e a validade do bloqueio judicial como medida executiva, configurando,
portanto, o prequestionamento implícito, requisito indispensável para o acesso à via
especial.
No tocante à Súmula 7 desta Corte, é cediço que a revisão do valor da multa
cominatória, via de regra, esbarra na necessidade de revolvimento fático. Todavia, a
jurisprudência deste Superior Tribunal admite a intervenção excepcional quando o valor
fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, flagrantemente desproporcional à obrigação
principal.
Para aferir se o caso se enquadra nessa exceção e verificar a alegação de
violação de lei federal quanto aos critérios de calibragem da coerção, faz-se necessário
conhecer do recurso e adentrar a análise do mérito, afastando-se, neste momento
cognitivo preliminar, o óbice sumular.

e

(2)
(3) Das medidas executivas e da proporcionalidade das astreintes

SÃO FRANCISCO questiona dois valores de multa, o de R$ 30.000,00 [trinta
mil reais] (valor já aplicado e cuja penhora
foi determinada
on-line
– multa vencida) e o de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diário, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [multa
vincenda].
Com relação a valor já consolidado (vencido) de multa por descumprimento de
ordem judicial (R$ 30.000,00 – trinta mil reais), há entendimento jurisprudencial
consolidado deste Superior Tribunal quanto à impossibilidade de sua revisão
/redução. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53782477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: da169673-4693-4fb3-8e12-aa0f7cdb49fa

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
1.022, 489, § 1o, IV, E 537, § 1o, I E II, DO
OMISSÃO E
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E
EXPRESSA SOBRE OS PONTOS CONTROVERTIDOS. CONFUSÃO
COM DECISÃO DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM PARA SUPRIR
OMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO
DO
INCIDÊNCIA DA
FALTA
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS
282
E
356/STF.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
NÃO
CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EXPRESSA DA TEMÁTICA FÁTICO-
JURÍDICA
NA
ORIGEM.
ASTREINTES.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
SÚMULA
410/STJ.
VERIFICAÇÃO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ÓBICE DA
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA DO MONTANTE
ACUMULADO.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA E DE
COTEJO ANALÍTICO. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1.029,
E
CPC/2015
ART. 255
DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME.
[...]
7. Impossibilidade de redução retroativa do valor acumulado das
astreintes,
com
efeitos
apenas
prospectivos,
conforme
jurisprudência consolidada do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
[...]
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.879.031/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

No tocante à multa "vincenda", o instituto das astreintes tem natureza
coercitiva. Seu objetivo é "dobrar" a vontade do devedor recalcitrante para que cumpra a
obrigação específica. Por isso, o valor deve ser suficiente para desestimular a inércia,
sem, contudo, converter-se em fonte de enriquecimento indevido.
No caso concreto, extrai-se do acórdão recorrido que a obrigação de
reativação do plano de saúde foi imposta com prazo de 48 horas, sendo a primeira
decisão proferida ainda em julho de 2023. Desde então, SÃO FRANCISCO não
comprovou o cumprimento da obrigação, mantendo uma conduta de desídia mediante
ordem judicial.
Documento eletrônico VDA53782477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: da169673-4693-4fb3-8e12-aa0f7cdb49fa

A análise da proporcionalidade da multa não pode prescindir do exame da
conduta do devedor. O valor ou o montante diário fixado só se torna excessivo se houver
desproporção entre a penalidade e a capacidade de resistência da parte ou a importância
do bem da vida tutelado. Tratando-se de direito à saúde, com risco à integridade da
beneficiária, e diante de uma operadora de grande porte que reitera o descumprimento
por longo período, os valores arbitrados pelo Tribunal
não se revelam exorbitantes.
a quo
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATAQUE (HACKER). FURTO DE
CRIPTOMOEDA. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ASTREINTES.
SÚMULA 7/STJ.
REAVALIAÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA
7/STJ.
[...]
3. No âmbito do recurso especial, a reavaliação do valor fixado a
título de multa diária (astreintes) pelas instâncias ordinárias
somente é admitida quando se tratar de quantia flagrantemente
irrisória ou excessiva. Fora dessas hipóteses, aplica-se o óbice da
Súmula 7/STJ.
4.[...]
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.911.082/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

Em relação à alegada violação do
do CPC,
art. 805
de fato, o CPC em vigor
estabelece que a atuação executiva deve ser pautada por ponderação, razoabilidade e
proporcionalidade, observando-se os princípios da máxima efetividade e da menor
onerosidade.
No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que medidas menos
gravosas se revelaram inócuas diante do reiterado descumprimento da obrigação por
SÃO FRANCISCO. O bloqueio, portanto, não representou execução patrimonial sujeita ao
mas técnica coercitiva legítima, proporcional e necessária para compelir o
art. 805,
efetivo cumprimento do comando judicial. Nesse ponto, especificamente, rever tais
premissas, para concluir que haveria medida alternativa menos onerosa capaz de
produzir o mesmo efeito, demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório,
providência sabidamente inviável na estreita via do recurso especial, considerando o
óbice da Súmula 7/STJ.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
provimento.
NEGAR-LHE
Documento eletrônico VDA53782477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: da169673-4693-4fb3-8e12-aa0f7cdb49fa

Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: da169673-4693-4fb3-8e12-aa0f7cdb49fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.779.585 / SP
Número Registro: 2024/0404196-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000611220218260484 21189769220248260000 7102320238260484
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MILCE DIAS
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO - SP250598
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: b76e295f-63b3-457e-8997-06fff4d8211e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: b76e295f-63b3-457e-8997-06fff4d8211e